Tribunal: TJDFT
Processo: 0015234-22.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0015234-22.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CLAUDIA KATIA AGUILAR ROCHA APELADO: CLAUDIA KATIA AGUILAR ROCHA, INCORPORACAO GARDEN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pelo advogado Claudio Augusto Sampaio Pinto requerendo a exclusão do seu nome e do advogado Bruno Dela Coleta Macedo das publicações atinentes ao presente processo, ao argumento de que, desde dezembro de 2017, não mais representam os interesses do Grupo Borges Landeiro, havendo outros procuradores que representam a incorporadora em juízo. Atento ao comando do art. 112, § 2o, do CPC, defiro o pedido formulado nos termos da petição de ID no 13430842. Anote-se e observe-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020 17:46:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator